Tribunal: TCU
Processo: 037.240/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Eduardo da Silva Tuma e Jose Quintino de Castro Leão Junior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recursos de reconsideração interpostos por José Quintino de Castro Leão Júnior e por Eduardo da Silva Tuma, em face do Acórdão 18379/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis e da empresa Dias & Pantoja Ltda, condenou-os à reparação do dano e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração interpostos por José Quintino de Castro Leão Júnior e por Eduardo da Silva Tuma, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de: 9.1.2. tornar insubsistente os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 18379/2021-TCU-Segunda Câmara , apenas no que diz respeito às suas responsabilizações; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de José Quintino de Castro Leão Júnior e Eduardo da Silva Tuma, , dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Pará e aos demais interessados.